Tribunal: TJBA
Processo: 8035776-75.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035776-75.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA AGRAVADO: TATIANE DE JESUS SANTOS ALVES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELOS CORREIOS COM O AVISO DE “NÃO EXISTE O NÚMERO”. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8035776-75.2021.8.05.0000, da comarca de Paripiranga, no qual figuram como agravante Banco Volkswagen S/A e Agravada Tatiane de Jesus Santos Alves. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em reconhecer, de ofício, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo originário, extinguindo-o sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC, julgando prejudicado o recurso, na esteira do voto da Relatora. Sala das Sessões, de 2022. Presidente Desª. Pilar Celia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 8